Tribunal: TJBA
Processo: 8015968-45.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8015968-45.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: ORIGINAL CLEAN SOLUCOES EM HIGIENIZACAO PROFISSIONAL E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP Advogado(s): NICOLAI MASCARENHAS registrado(a) civilmente como NICOLAI TRINDADE FERNANDES MASCARENHAS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): Relator: Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DE MATÉRIAS QUE DEMANDEM DILAÇÃO PROBATÓRIA. CDA PRESUME CERTEZA E LIQUIDEZ. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Lauro de Freitas, que, nos autos da Execução Fiscal nº 8007897-31.2021.8.05.0150, rejeitou a Exceção de Pré-executividade oposta pela empresa agravante, determinando o prosseguimento da execução fiscal. 2. O agravo interno anteriormente interposto pela parte agravante restou prejudicado em razão da perda de objeto, diante da análise do mérito do Agravo de Instrumento pelo Colegiado, tornando desnecessário seu julgamento autônomo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) definir se as matérias alegadas pela agravante podem ser conhecidas pela via da exceção de pré-executividade; (ii) verificar se a Certidão de Dívida Ativa (CDA) apresentada pelo Fisco possui vícios que justifiquem o reconhecimento da nulidade da execução fiscal. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A exceção de pré-executividade é cabível apenas para matérias de ordem pública, reconhecíveis de ofício e que não demandem dilação probatória, conforme entendimento consolidado na Súmula 393 do STJ. 5. As alegações da agravante — nulidade da CDA, responsabilidade de sócio, multa confiscatória, ausência de processo administrativo e excesso de juros — demandam exame probatório aprofundado, sendo, portanto, incabíveis na via eleita. 6. A CDA acostada aos autos atende, em tese, aos requisitos dos arts. 2º da LEF e 202 do CTN, gozando de presunção de certeza e liquidez, a qual só pode ser afastada por prova robusta, não produzida pela parte agravante. 7. A indicação do sócio na CDA, por si só, não viola a Súmula 430 do STJ, pois pode ocorrer formalmente, nos termos do art. 2º, § 5º, I, da LEF. 8. A jurisprudência do STJ dispensa a juntada do processo administrativo para o ajuizamento da execução fiscal, bastando a CDA regularmente inscrita. 9. A alegação de multa com caráter confiscatório não se sustenta na ausência de demonstração de que a penalidade ultrapassou 100% do valor do tributo, limite reconhecido pelo STF. 10. A análise de todas essas matérias exige dilação probatória, sendo inadequada a exceção de pré-executividade como meio processual. IV. DISPOSITIVO 11. Agravo interno julgado prejudicado. Agravo de instrumento desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8015968-45.2025.8.05.0000, tendo como Agravante ORIGINAL CLEAN SOLUÇÕES EM HIGIENIZAÇÃO PROFISSIONAL E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP e Agravado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do Voto do Relator. Sala de Sessões, Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães Relator Presidente